Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713539-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VALDINEI QUINTINO DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por VALDINEI QUINTINO DE SOUSA, em que se pede a revisão da ação penal no 0241079-37.2017.8.09.0168 (201702410794) pela qual foi condenado pelos delitos tipificados nos artigos 155, caput, artigo 347, caput, artigo 121, § 2o, inciso V, e artigo 213, caput, todos do Código Penal, resultando na aplicação da pena de 31 anos de reclusão. Instada a complementar o pedido, se o caso, a Defensoria Pública destacou que: a) o apenado vem sendo assistido pela órgão de assistência judiciária; b) que o apenado pretende no caso novamente a revisão criminal do processo no 0241079-37.2017.8.09.0168 (201702410794), no qual foi condenado perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Aguas Lindas de Goiás/GO, c) o requerimento aqui veiculado constitui repetição de pedido revisional de mesmo teor ao das RevCrim n.o 0724614-22.2024.8.07.0000, n.o 0711187-89.2023.8.07.0000 e n.o 0723841-11.2023.8.07.0000, já devidamente analisadas e complementadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal no sentido da incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o conhecimento da revisional, e d) Consta ainda que o sentenciado formulou pedidos variados com relação à condenação em questão: PetCrim 0725854-80.2023.8.07.0000, PetCrim 0723841-11.2023.8.07.0000, PetCrim 0723769-24.2023.8.07.0000 e PetCrim 0703607-08.2023.8.07.0000. (ID 71062951 – p. 1/2). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela inadmissão da presente petição (ID. 71113529). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que o pedido deduzido pelo requerente ostenta nítido caráter revisional, o que, por si só, já inviabilizaria o trâmite do procedimento perante este órgão fracionário, tendo em vista que a competência para o processamento e julgamento de ação de revisão criminal é da Câmara Criminal, nos termos do art. 23, inciso II, do RITJDFT. De qualquer maneira, como bem detalhado pela Defensoria Pública em sua manifestação de id. 71062951, além do pedido se referir a um pleito revisional, trata-se de um processo com condenação oriunda de uma sentença proveniente de outro Estado da Federação, situação que inviabiliza a análise do pleito por esta Corte de Justiça, diante da sua absoluta incompetência, como bem já decidido nas Revisões Criminais no 0724614-22.2024.8.07.0000, n.o 0711187-89.2023.8.07.0000 e n.o 0723841-11.2023.8.07.0000 de autoria do mesmo Requerente. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO a presente petição criminal em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora